Tribunal: TJPA
Processo: 0001595-61.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001595-61.2019.8.14.0015

APELANTE: JOSUEL PIEDADE CONCEICAO, IMAJACKSON SOUZA SAMINES, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS, FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE ALEGADA POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO
. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUSCITADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AMPARADA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA E NA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRELIMINAR DE SEPARAÇÃO PROCESSUAL APRESENTADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES
. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO PROCESSUAL PELA PRESENÇA DE CONEXÃO INTERSUBJETIVA E PROBATÓRIA.
MÉRITO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONFIRMADOS PELO LAUDO PERICIAL, QUE ATESTOU RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, IMAJACKSON SOUZA SAMINES E EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS.
IMPOSSIBILIDADE. A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE OS RECORRENTES SE ASSOCIARAM COM O FITO DE DESENVOLVEREM A VENDA DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CÁLCULO DE PENA
. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTES CONDENADOS ÀS PENAS DE OITO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS MIL E DUZENTOS DIAS-MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E PARECIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE ALEGADA POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO

I.
É cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, “a” do RITJ/PA. Ademais, constata-se que foi concedida a apelante o direito de recorrer em liberdade. Assim, falta interesse de agir à defesa, ao requerer em sede recursal direito já concedido na sentença;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUSCITADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

II.
Não olvidamos que a inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações telefônicas é direito fundamental, previsto no art. 5º, inciso XII, da CR/88. Todavia, trata-se de direito que não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas em Lei. Assim, pode ser mitigado para fins de investigação criminal, sempre mediante ordem judicial e dentro das balizas fixadas pelo legislador ordinário, por intermédio do art. 2º da Lei 9.296/96. No caso em apreço, estamos diante de crimes punidos com pena de reclusão. Havia, quando da decretação da medida extrema, indícios razoáveis de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, este último em especial, de difícil comprovação, evidenciando, portanto, a imprescindibilidade da captação das conversas telefônicas entre os agentes, a fim de demonstrar o elo, isto é, a aliança estável e duradoura existente entre eles. Na hipótese, graças à interceptação telefônica, foi possível demonstrar a forma de atuação dos réus, o tipo de entorpecente e a quantidade comercializada. Sem esta medida, seria muito difícil comprovar que os apelantes distribuíam a droga por meio do serviço de “tele-entrega” e através de uma borracharia, sempre dissimulando o uso de palavras para se referir a droga. Tais circunstâncias, comuns ao tráfico de drogas, devido a clandestinidade própria da atividade, faz da interceptação telefônica um importante recurso tecnológico que, em alguns casos, é de fundamental emprego no processo penal. Ao contrário do que afirmou a defesa do apelante Josuel, houve prévia requisição da autoridade policial, para a decretação da medida. Estando a interceptação telefônica amparada em decisão devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida e na presença dos requisitos legais,
deve ser rejeitada a

preliminar de nulidade. Precedentes do STJ;

DA PRELIMINAR DE SEPARAÇÃO PROCESSUAL APRESENTADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES

III.
A defesa requereu uma preliminar de separação processual. Aduz ausência de conexão entre os fatos narrados na primeira denúncia e no aditamento posterior, quando foram denunciados o ora apelante, juntamente com outros dois acusados. A defesa alegou que se trata fatos distintos, sem que exista qualquer elo associativo ou liame subjetivo entre o apelante e os primeiros denunciados. Analisando os autos, constata-se que as alegações suscitadas pela defesa não merecem prosperar, uma vez que a polícia somente conseguiu chegar ao apelante após apreender os celulares dos primeiros denunciados e proceder as interceptações telefônicas, levadas a efeito na operação “feedback”, que visava identificar os grandes fornecedores de droga na comarca. Observou-se que os nacionais Flávia e Marcos eram os distribuidores do material entorpecente, tendo como fornecedores os apelantes Imajackson e Eduardo. Apurou-se, também, que Imajackson tinha como colaborador o também recorrente Josuel, o qual trabalharia em uma borracharia, repassando os entorpecentes

aos caminhoneiros - clientes. Sem a apreensão e interceptação dos aparelhos telefônicos dos primeiros acusados, não seria possível chegar ao apelante. Há clara
conexão intersubjetiva e probatória
, ao contrário do alegado.

Preliminar rejeitada;

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

IV.
A materialidade se encontra provada, por meio do laudo de constatação definitivo, o qual testou positivo para cocaína, após examinar as 39 “petecas”, pesando 41,676 gramas. Ainda, apontou a presença de maconha em mais 03 invólucros apreendidos, pesando 4,448 gramas. Havia, também, balança de precisão para a pesagem da droga, sacos plásticos picotados e linhas para serem usadas nas embalagens, demonstrando que ali, de fato, se desenvolvia o comercio de drogas. Por sua vez, a autoria se encontra comprovada por meio do depoimento das testemunhas, os quais confirmaram a apreensão da droga na casa da recorrente Flávia, juntamente com os apetrechos utilizados na pesagem e confecção dos invólucros para a venda. Nos depoimentos ficou clara a participação dos apelantes Eduardo e Josuel, a qual teria sido descoberta após a quebra de dados dos celulares apreendidos na casa da recorrente Flávia. Segundo os depoimentos, o apelante Imajackson repassava os entorpecentes a Josuel, que os vendida em sua borracharia à caminhoneiros, os quais eram seus clientes preferenciais. Por sua vez, o recorrente Eduardo, também chamado de Dudu, já era conhecido no mundo do tráfico e integrava um grupo, dedicado à venda de drogas em festas, fato também comprovado nas interceptações telefônicas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do tráfico de drogas.
Condenação

mantida
.
Precedentes;

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, IMAJACKSON SOUZA SAMINES E EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

V.
Observa-se claramente o vínculo associativo existente entre os recorrentes, que de maneira estável, comercializavam entorpecentes na comarca. A interceptação telefônica dos celulares apreendidos, demonstrou que o recorrente Imajackson era um dos fornecedores da apelante Flávia. Há nos autos depoimento, em que a testemunha detalha o papel de cada réu na empreitada delituosa. Claro está que os recorrentes se associaram com o fito de desenvolverem a venda de drogas, justificando, assim, as condenações pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.
Condenação mantida;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

VI.
As provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a interceptação telefônica, demonstram que o recorrente não é mero usuário, mas sim um traficante, que se associou aos demais para comercializar entorpecentes. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as provas apontam em sentido aposto. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para

custear o

vício.
Pedido

rejeitado;

REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA DOS APELANTES

VII.
Inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, pois a condenação dos réus pelo crime de associação ao tráfico
é suficiente para afastar a minorante,

porquanto demonstra dedicação à atividade criminosa
.
Precedentes
;

VIII.
O juiz não individualizou a pena-base dos recorrentes, utilizando da mesma redação para calcular a sanção de todos os réus. Ademais, se ateve a elementos do tipo e não trouxe fatos concretos para se afastar da sanção mínima abstratamente cominada. Também não calculou a pena de multa conjuntamente com a sanção corporal. Assim, é imperativo reduzir as penas ao mínimo legal. Nova dosimetria. Recorrentes condenados à pena de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, mais mil e duzentos dias-multa. Se as penas-base foram fixadas no mínimo legal, inviável a redução da sanção intermediária, em face de eventuais atenuantes, dado o óbice contido na súmula 231 do STJ. O regime prisional deve ser compatível com a reprimenda imposta, a luz do que dispõe o art. 33 do CPB. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos legais do art. 44 do CPB.
Recursos conhecidos

e

parcialmente providos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos apelos e

julgá-los
parcialmente

providos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO e FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO
,
inconformados com a condenação às
penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais mil e quatrocentos dias-multa, bem como
IMAJACKSON SOUZA SAMINES
e
EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS
, descontentes com às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais mil e quatrocentos dias-multa, todos pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06,
interpuseram recursos de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da

2ª

Vara Penal de Castanhal.

Nas suas razões, a defesa de
FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO
suscitou preliminar para recorrer em liberdade. No mérito, aduziu a
tese de insuficiência de provas
para a condenação pelo
crime de tráfico de drogas
, pois o acusado Marcos dos Reis Santos teria confessado ser o proprietário do entorpecente. No que tange ao
delito de associação para o tráfico
, a defesa requereu a
absolvição, com fulcro

no art. 386,

inciso

II,

do

CPPB
,

uma

vez

que

não teria sido

provado

o ânimo associativo

entre

os réus de forma estável e duradoura, havendo, quando

muito,

associação

de natureza ocasional.

Acerca da dosimetria, requereu a aplicação da atenuante da menoridade, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Também postulou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, dadas as qualidades pessoais da apelante, substituindo-se a pena corporal por medida restritiva de direitos ou adequando-se o regime prisional a nova pena fixada.
Por derradeiro, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Por sua vez, a defesa de
EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS alegou que não foram carreadas provas da ligação do apelante com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Aduziu que, havendo dúvida, esta deve beneficiar o réu, conforme dispõe o princípio da presunção de inocência. Por este fundamento,
requereu

a

reforma

da

sentença

e sua a absolvição.

Subsidiariamente, postulou pela
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração de dois terços, a fim de reduzir a reprimenda,
substituindo-a por pena restritiva de direitos
. Ainda, pugnou pela
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
.
Ao final, a

defesa

pediu o

conhecimento e provimento do apelo.

A defesa de
IMAJACKSON SOUZA SAMINES

suscitou uma preliminar de nulidade da interceptação telefônica
, uma vez que não se demonstrou no caso concreto a imprescindibilidade desta medida,
não podendo ser invocado como justificativa
para o seu deferimento a
gravidade do fato
ou

a
complexidade do feito.
Logo, pediu a declaração de nulidade e o desentranhamento

desta prova.

Ainda, requereu uma preliminar de separação processual. Aduz ausência de conexão entre os fatos narrados na primeira denúncia e no aditamento posterior, quando foram denunciados o ora apelante, juntamente com outros dois acusados. A defesa alegou que se trata de fatos distintos, sem que exista qualquer elo associativo ou liame subjetivo entre o apelante e os primeiros denunciados. Desta feita, postulou pelo
desentranhamento do aditamento e pela

cisão processual,
para que os autos voltem à fase inicial, em outra ação penal.

No mérito, postulou pela absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, visto que não haveria prova da existência de vínculo associativo estável entre os réus. Acerca da dosimetria, aduziu que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. Também pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, com a alteração do regime prisional e a substituição por medida restritiva de direitos. Ao final, requereu o

provimento

da

apelação.

Já a defesa de
JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO
aduziu a ilegalidade da quebra do sigilo telefônico, a qual teria sido decretada sem requisição da autoridade policial e de forma genérica, abrangendo todos os números que se encontravam no aparelho inicialmente apreendido, sem qualquer conexão probatória entre os proprietários destes números e os fatos delituosos investigados.
Assim, pugnou pela declaração de nulidade das escutas telefônicas realizadas, justamente

com

todos

os atos processuais derivados.

Ademais, suscitou as teses de insuficiência de provas e negativa de autoria, a fim de que o recorrente seja absolvido, pois as interceptações telefônicas teriam trazido referências frágeis ao apelante, as quais foram atribuídas a ele pela interpretação subjetiva da autoridade policial. Alegou que a sentença não pode basear a condenação unicamente em elementos de convicção colhidos em inquérito, mormente quando as provas obtidas na instrução criminal afastam a participação do recorrente no crime. Assim, requereu

o

provimento do presente apelo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
das apelações. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento dos apelos
defensivos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial acusatória que no dia 12/02/2019, agentes da polícia diligenciaram no endereço localizado na Rua Adelino Leonardo Ferreira, nº 34, Bairro da Jaderlândia, no Município de Castanhal, para investigar uma denúncia anônima de tráfico de drogas. Ao chegarem no local, os policiais encontraram os nacionais
Marcos dos Reis Santos e Flávia Camila dos Santos Portilho
na posse de trinta e nove petecas de cocaína e três de maconha, além de certa quantia em dinheiro, celulares e utensílios empregados no tráfico, como: balança de precisão, embalagem plástica e tesoura. Após a interceptação telefônica promovida na operação “Feedback”, o Ministério Público realizou o aditamento da denúncia e incluiu no polo passivo os acusados
Josuel Piedade Conceição, Imajackson Souza Samines e Eduardo Siqueira dos Reis
, os quais seriam responsáveis por um grande esquema de venda de drogas na comarca.
Regularmente processados, todos foram condenados pelos crimes
dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Inconformados, os réus interpuseram recursos em separado. Embora apresentados em petições distintas, os apelos trazem algumas teses em comum. Por esta razão, estas teses serão enfrentadas conjuntamente, para facilitar o julgamento. Todavia, antes de adentrar nas alegações de mérito,
mister

apreciar as preliminares suscitadas.

DA PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE ALEGADA POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO

A defesa de Flavia Camila dos Santos Portilho sustentou preliminar para recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, “a” do RITJ/PA. Ademais, constata-se que foi concedida a mencionada apelante o direito de recorrer em liberdade (fl. 654). Assim,
falta interesse de agir à defesa
, ao requerer em sede recursal direito já concedido

na sentença.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUSCITADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

A defesa de
IMAJACKSON SOUZA SAMINES

suscitou uma preliminar de nulidade da interceptação telefônica
, uma vez que não se demonstrou no caso concreto a imprescindibilidade desta medida,
não podendo ser invocado como justificativa
para o seu deferimento a
gravidade do fato
ou

a
complexidade do feito.
Logo, pediu a declaração de nulidade e o desentranhamento

desta prova.

Já a defesa de
JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO
aduziu a ilegalidade da quebra do sigilo telefônico, a qual teria sido decretada sem requisição da autoridade policial e de forma genérica, abrangendo todos os números que se encontravam no aparelho inicialmente apreendido, sem qualquer conexão probatória entre os proprietários destes números e os fatos delituosos investigados.
Assim, pugnou pela declaração de nulidade das escutas telefônicas realizadas, justamente

com

todos

os atos processuais derivados.

Não olvidamos que a inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações telefônicas é direito fundamental, previsto no art. 5º, inciso XII, da CR/88. Todavia, trata-se de direito que não é absoluto, comportando exceções expressamente previstas em Lei.
Assim, pode ser mitigado para fins de investigação criminal, sempre mediante ordem judicial e dentro das balizas fixadas pelo legislador ordinário, por intermédio

do

art. 2º da Lei 9.296/96. Transcrevo:

“Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.”

No caso em apreço, estamos diante de crimes punidos com pena de reclusão. Havia, quando da decretação da medida extrema, indícios razoáveis de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, este último em especial, de difícil comprovação, evidenciando, portanto, a imprescindibilidade da captação das conversas telefônicas entre os agentes, a fim de demonstrar
o elo, isto é,

a

aliança estável e duradoura existente entre eles
.

Na hipótese, graças à interceptação telefônica, foi possível demonstrar a forma de atuação dos réus, o tipo de entorpecente e a quantidade comercializada. Sem esta medida, seria muito difícil comprovar que os apelantes distribuíam a droga por meio do serviço de “tele-entrega” e através de uma borracharia, sempre dissimulando o uso de palavras para se referir a droga. Tais circunstâncias, comuns ao tráfico de drogas, devido a clandestinidade própria da atividade, faz da
interceptação telefônica um importante recurso tecnológico que, em alguns casos, é de fundamental

emprego no

processo

penal.

Ao contrário do que afirmou a defesa do apelante Josuel, houve prévia requisição da autoridade policial para a decretação da medida.
Desta feita, estando a interceptação telefônica amparada em decisão judicial
devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida e na presença dos

requisitos legais,
rejeito

a preliminar de

nulidade. Nesse sentido, já

decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMONSTRAÇÃO DE CONVENIÊNCIA E INDISPENSABILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando evidenciadas a conveniência e a indispensabilidade da medida invasiva para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, não há falar em nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. Precedentes. 2. No caso, a interceptação telefônica e sucessivas prorrogações, na mesma linha, encontram-se devidamente fundamentadas pelo Juízo a quo, ao argumento de que seria conveniente a medida, visto que haveria indícios de que os investigados eram os fornecedores da droga que abastece a cidade de Aragarças e as cidades vizinhas, configurando o fumus comissi delicti necessário para o deferimento do pedido de interceptação. Foi demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida, ao fundamento de que, pelo relatório apresentado pela Autoridade Policial, os delitos investigados estariam sendo praticados na clandestinidade e que alguns alvos encontravam-se cumprindo pena no regime semiaberto, mas, mesmo assim, continuavam com a atividade criminosa. Observou-se ainda que a prova dos fatos não poderia ser feita por outros meios senão a interceptação telefônica, entendendo-se que estaria configurado o periculum in mora previsto art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996. 3. Embora de forma sucinta, quando as medidas invasivas encontrarem-se validamente fundamentadas com base na legislação de regência, sendo expressa a manifestação acerca dos fatos e das motivações aduzidas pela autoridade policial, havendo demonstração da conveniência e indispensabilidade das interceptações telefônicas, inexistirá ilegalidade flagrante a ser sanada, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.611/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)”

DA PRELIMINAR DE SEPARAÇÃO PROCESSUAL APRESENTADA POR IMAJACKSON SOUZA SAMINES

A defesa requereu uma preliminar de separação processual. Aduz ausência de conexão entre os fatos narrados na primeira denúncia e no aditamento posterior, quando foram denunciados o ora apelante, juntamente com outros dois acusados. A defesa alegou que se trata de fatos distintos, sem que exista qualquer elo associativo ou liame subjetivo entre o apelante e os primeiros denunciados. Desta feita, postulou pelo
desentranhamento do aditamento e pela

cisão processual
, para que os autos voltem a fase inicial, em outra ação penal.

Analisando os autos, constata-se que as alegações suscitadas pela defesa não merecem prosperar, uma vez que a polícia somente conseguiu chegar ao apelante após apreender os celulares dos primeiros denunciados e proceder as interceptações telefônicas, levadas a efeito na operação “feedback”, que visava identificar os grandes fornecedores de droga na comarca.
Observou-se que os nacionais Flávia e Marcos eram os distribuidores do material entorpecente, tendo como fornecedores os apelantes

Imajackson

e

Eduardo. Apurou-se, também, que Imajackson tinha

como

colaborador o também recorrente Josuel
,
o qual trabalharia em uma borracharia
, repassando os

entorpecentes aos caminhoneiros - clientes.

A esse respeito,

confira-se

o

depoimento abaixo:

“Que o processo teve início após a investigação do Marquinho da Pop e Flávia, o que posteriormente deu ensejo a prisão dos demais. Que a investigação começou com o delegado Fábio. Que Flavia e Marquinho eram um casal que comercializava entorpecente. Que quando a policial fez a batida o Marquinho conseguiu fugir e Flavia foi presa em flagrante pelo DPC Fábio. Que o delegado pediu a quebra de dados dos aparelhos de Flávia e Marquinho. Que a diligência foi deferida e posteriormente realizada a análise dos dados. Que depois houve o pedido de interceptação. Que ao final foi produzido um relatório com muitos elementos de informação.
Que as infrações penais eram conexas, motivo pelo qual o depoente representou pela prisão preventiva de Imajackson, Josuel Borracheiro e Eduardo e buscas e apreensões. Que vários verbos foram praticados, tais como transportar, adquirir, guardar, ter em depósito, assim como o crime de associação para o tráfico.
[...]
Que os áudios informavam que Imajackson era quem transportava a droga de um local para outro, tinha relação estável com o borracheiro e que ele fornecia drogas para Flávia. Que no celular de Flávia tinha o número de Eduardo. Que Josuel confessou que vendia drogas para Imajackson. Que no monitoramento perceberam que um Siena vermelho era de Imajackson e que ele andava em alta velocidade, inclusive furava sinais. Que o que liga os três ao mesmo fato é Flávia. Que Josuel distribuía drogas para caminhoneiro, tinha uma espécie de disque drogas, vendia aos caminhoneiros e recebia de Imajackson. Que o número de Eduardo e Imajackson estavam no celular de Flávia. Que na borracharia de Josuel foi localizado um caderno com o número de Imajackson. Que Imajakson foi identificado como grande comerciante de entorpecente, tinha uma padaria e sabiam onde ele morava, logo não tinham dúvidas de quem seria. Que com eles não foi encontrado entorpecente, apenas com a Flávia, a qual foi autuada em flagrante. Que após ser realizada análises de ligações foram constatadas várias conversas entre eles, o que deu ensejo ao lastro inicial.
Que Marquinho está foragido (Declarações da testemunha ministerial Rodrigo Paggi - mídia de fl. 336).”

Ora, sem a apreensão e interceptação dos aparelhos telefônicos dos primeiros acusados, não seria possível chegar ao ora apelante. Assim,
há clara conexão intersubjetiva e probatória
, ao contrário do que a defesa alega. Logo, rejeito esta preliminar e passo ao mérito, esclarecendo que os argumentos comuns aos apelantes serão enfrentados conjuntamente, para

facilitar

a compreensão do julgamento.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS E JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

A defesa de
FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO
aduziu a
tese de insuficiência de provas
para a condenação pelo
crime de tráfico de drogas
,
pois o acusado Marcos dos Reis Santos
teria confessado ser o
proprietário

do entorpecente.

O patrono de
EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS
alegou que não foram carreadas provas da ligação do apelante com o crime de tráfico de drogas. Aduziu que, havendo dúvida, esta deve beneficiar o réu, conforme

dispõe

o

princípio da presunção de inocência.

Já JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

suscitou as teses de insuficiência de provas e negativa de autoria
,
a fim de que o recorrente seja absolvido
, pois as interceptações telefônicas teriam trazido referências frágeis ao apelante, as quais foram atribuídas a ele pela interpretação subjetiva da autoridade policial. Alegou que a sentença não pode basear a condenação unicamente em elementos de convicção colhidos em inquérito, mormente quando as provas obtidas na
instrução criminal

afastam

a participação do recorrente no crime.

O delito está previsto no art. 33 da Lei 11.343/06:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada, por meio do laudo de constatação definitivo de fls. 534/535, o qual testou positivo para cocaína, após examinar as 39 “petecas”, pesando 41,676 gramas. Ainda, apontou a presença de maconha em mais 03 invólucros apreendidos, pesando 4,448 gramas. Havia, também, balança de precisão para a pesagem da droga, sacos plásticos picotados e linhas para serem usadas nas embalagens, demonstrando

que ali,
de fato, se

desenvolvia o comercio de drogas.

Por sua vez, a autoria se encontra comprovada por meio do depoimento das testemunhas, os quais confirmaram a apreensão da droga na casa da recorrente Flávia, juntamente com os apetrechos utilizados na pesagem e

confecção

dos

invólucros

para a venda,
verbis
:

“Que só conhecia os acusados de passagem, porque eles moram perto. Que via Imajackson na padaria. Que via Eduardo passando por lá. Que não conhece Josuel.
Que o depoente estava na casa de Flávia quando a polícia chegou. Que na residência estavam o depoente, sua esposa e Flávia.
Que tinham ido assistir um filme. Que depoente chamou João Henrique para conversar sobre emprego. Que João chegou e logo a polícia também chegou. Que a moto Pop estava em frente à casa da mãe de Marcos. Que chegaram três policiais Civis e procuraram droga lá dentro.
Que os policiais o chamaram e o depoente viu quando a polícia localizou a droga. Que quando eles achavam a droga mostravam ao depoente. Que o entorpecente estava dentro do guarda roupa. Que a droga estava no guarda roupa, dentro de uma capa de óculos e no quarto do casal. Que acredita que acharam uma balança, pois viu na delegacia
(Declarações da testemunha Markes Deivison Sousa da Silva - mídia de fl. 336).”

“Que entrou na casa antes da polícia chegar. Que na casa só estavam a depoente, seu marido e Flávia. Que quando Joao Henrique chegou a polícia entrou junto.
Que a polícia os colocou na sala e foram procurar droga. Que não viu o momento em que eles localizaram, mas viu quando os policiais apresentaram o entorpecente.
Que estavam assistindo filme na casa de Flávia. Que em 2015 Flávia não namorava Marquinho da Pop. Que não conhecia os outros acusados. Que Flávia nunca falou nada sobre drogas à depoente (Declarações da testemunha Lorrana Tifany da Silva Farias - mídia de fl. 336).”

Ademais, nos depoimentos ficou clara a participação dos apelantes
Eduardo e Josuel
, a qual teria sido descoberta após a quebra de dados dos celulares apreendidos na casa da recorrente Flávia. Segundo os depoimentos, o apelante
Imajackson
repassava os entorpecentes a Josuel, que os vendida em sua borracharia à caminhoneiros, os quais eram seus clientes preferenciais. Por sua vez, o recorrente Eduardo, também chamado de Dudu, já era conhecido no mundo do tráfico e integrava um grupo,
dedicado à venda de drogas em festas
, fato também
comprovado nas interceptações telefônicas.

“Que viram Marquinho pulando o quintal e fugindo. Que lá encontraram balança de precisão e drogas.
Que Flávia desde o início negou que não era Marquinho quem tinha fugido. Que também localizaram aparelhos celulares e requereram a quebra de dados. Que a partir disso chegaram a Imajackson e Josuel. Que nas mensagens tinham conversas entre eles. Que Josuel é borracheiro do Posto Texas e Imajackson deixava a droga com ele para repassar aos caminhoneiros. Que Josuel confirmou que trabalhava para Imajackson.
Que foi Flávia quem indicou que a droga estava no guarda roupa. Que uma pessoa acompanhou a diligência.
Que a pessoa que saiu correndo deixou cair uma quantidade de drogas e a balança. Que Flávia falou que o entorpecente era dela. Que a denúncia anônima falava que Marquinho da Pop e Flávia comercializaram entorpecente e vendiam para Dudu. Que Flávia e Marquinho usavam o celular. Que Dudu já é conhecido pelo tráfico e é do grupo Passat Moral, pois vende em festa de aparelhagem. Que conhecia Imajackson como militante do mundo do crime.
Que não conhecia Flávia e Josuel.
Que a fala do Imajackson com os clientes era só para irem buscar com Josuel. Que por meio da interceptação tiveram conhecimento de como Imajackson comercializava entorpecente. Que Vando é cunhado de Imajackson e era quem apresentava os fornecedores a Imajackson
. Que Imajackson falava em vender o carro para não depender mais do dinheiro de Vando.
Que um caminhoneiro era quem trazia droga de outro estado para Imajackson. Que o depoente localizou no quintal pedra de oxi e a cocaína já estava embalada. Que viu conversas de Whatsapp entre Flávia, Marquinho e Eduardo’’
(Declarações da testemunha ministerial Mateus dos Santos Almeida - mídia de fl. 336).

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por parte dos apelantes. Assim, rejeito os pedidos

absolutórios formulados nos apelos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO FORMULADO POR FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO, IMAJACKSON SOUZA SAMINES E EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

Quanto ao delito de associação para o tráfico, as defesas de
FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO e
IMAJACKSON SOUZA SAMINES

requereram a absolvição, uma vez que não teria sido provado o vínculo associativo entre os réus de forma estável e duradoura, de

modo

a caracterizar o mencionado delito. Por seu turno,
EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS
alegou que não foram carreadas provas da ligação do apelante com o
crime de associação para o tráfico

e que a dúvida quanto a

autoria

deveria

beneficiá-lo,

levando

à sua absolvição.

Todavia, examinando os autos, observa-se claramente o vínculo associativo existente entre os recorrentes, que de maneira estável, comercializavam entorpecentes na comarca.
A interceptação telefônica dos celulares apreendidos, demonstrou que o recorrente Imajackson era um dos fornecedores da apelante Flávia.
A esse respeito, confira-se

o depoimento abaixo, no qual a testemunha detalha o papel de cada

réu

na

empreitada delituosa.

“Que denúncias anônimas informaram que Marquinho comercializava entorpecente.
Que na residência havia grande movimentação e esperaram um usuário se aproximar. Que entraram na casa, oportunidade em que Marquinho pulou o muro de deixou cair drogas no quintal. Que localizaram drogas no guarda roupa. Que a esposa dele Camila foi presa em flagrante. Que na residência apreenderam dois aparelhos celulares e posteriormente solicitaram a quebra de dados. Que após análise, perceberam que no celular de Camila e Marquinho estavam os números de Imajackson e Eduardo. Que Josuel surgiu depois.

Que a droga estava em um estojo de óculos e depois Camila indicou onde estava o restante. Que a droga era pó de cocaína. Que Flávia Camila acompanhou toda a diligência.
Que após a extração de dados do aparelho de ambos, conseguiram alguns números e nomes de suspeitos de fornecedores do casal. Que solicitaram a interceptação de vários números para descobrirem quem seriam os fornecedores do casal, mas apenas Eduardo e Imajackson relatavam a traficância.
Que as conversas de Imajackson e Eduardo eram com Marquinho.
Que nas interceptações Imajackson falou que ia vender um carro para investir em mercadoria. Que no momento da prisão dos três não localizaram drogas, pois quando encerrou a interceptação os acusados já não estavam sendo ouvidos, pois o delegado que iniciou a investigação foi transferido. Que posteriormente só foram às residências dar cumprimento aos mandados de prisão e busca e já tinha passado muito tempo do encerramento das escutas.
Que Imajackson mandava as pessoas procurar Neguinho/Josuel no Posto Texas, o que era o borracheiro. Que quando cumpriram o mandado de prisão do borracheiro, apreenderam uma caderneta e lá estava escrito o número do Imajackson, confirmando o alvo que se encontrava na interceptação. Que conseguiram identificar Eduardo como sendo da família do Passat Moral e há um grande comércio de drogas.
Que Marquinho, Camila, Imajackson e Eduardo moravam um perto do outro.
Que Josuel confessou que vendia entorpecente para Imajackson. Que os maiores clientes de Imajackson eram caminhoneiros, algumas vezes conseguiram segui-lo e viram ele entregando alguma coisa aos caminhoneiros. Que outras vezes Imajackson mandava os caminhoneiros passarem direto na borracharia do Posto Texas. Que Imajackson falava o tempo inteiro na venda de drogas
(Declarações da testemunha ministerial Evanderson Pinheiro da Silva - mídia de fl. 336)”

Desta feita, claro está que os recorrentes se associaram com o fito de desenvolverem a venda de drogas, justificando, assim,
as condenações pelo crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06
[1]
.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

A defesa do apelante postulou pela desclassificação da condenação por tráfico, para o art. 28 da Lei de Drogas. No entanto, o pedido

não

merece

acolhimento. As

provas

dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a interceptação telefônica, demonstram

que o recorrente não é mero usuário, mas sim um traficante, que se associou

aos

demais para comercializar entorpecentes.

No mais, a condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as provas apontam em sentido aposto
[2]
. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício.

As provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Desta feita,
rejeito o pedido de desclassificação
suscitado

no recurso.

DA DOSIMETRIA

Diante da necessidade de individualização da pena, hei de enfrentar os argumentos contra a dosimetria em separado, fazendo, se preciso, os ajustes devidos, em tópico dedicado a cada apelante.

DO CÁLCULO DE PENA DE IMAJACKSON SOUZA SAMINES

O recorrente aduziu que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. Também pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06,
com a alteração do regime prisional e a substituição da sanção

corporal, por

medida restritiva de direitos.

Levando em conta os argumentos delineados, é mister transcrever

a

dosimetria

de pena, para analisar a sua motivação.

“EM RELAÇÃO AO ACUSADO IMAJACKSON SOUSA SAMINES: 1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a Fase): Em ambas as condutas, o acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. O denunciado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a profissão de padeiro. Não há elementos sobre a personalidade do agente. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam o afastamento do mínimo legal, dessa forma fixo a pena base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do ré. Quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base, pelos mesmos critérios, em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria. Assim, atualmente, entendemos que somente deve existir um critério, tanto para o cálculo do número de dias-multa quanto para aferição do seu valor: o fixado pelo art. 60, caput do Código Penal, ou seja, principalmente a capacidade econômica de cada condenado (in: Curso de Direito Penal: Parte Geral. Fernando Capez. 8a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 1, p. 400). 2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase): Não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, fixo como pena intermediária ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. Ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06 fixo 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase): Quanto à causa de aumento, conforme mencionado na fundamentação, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a
sanção definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, estendendo-se à multa (1400 dias multa), a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB).
Em qualquer hipótese, utilizando-se o sistema de cúmulo material, a sanção final a ser imposta é a soma das que devem ser aplicadas a cada delito isoladamente, devendo o juiz fundamentar uma a uma as reprimendas (in: Código Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 566) Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em virtude do concurso com o art. 35 da mesma lei. Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, III do CP), bem assim sua suspensão (art. 77, III do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB, tendo em vista que pesam contra si critérios desfavoráveis, tais como circunstâncias e consequências do crime, o que orientam a não substituição da sanção.”

Compulsando o cálculo, observa-se que assiste razão à defesa quando alega falta de fundamentação. O juiz se ateve a elementos do tipo e não trouxe fatos concretos dos autos para se afastar da sanção mínima abstratamente cominada. Assim, é imperativo reduzir as penas ao mínimo legal, isto é,
cinco anos de reclusão e quinhentos
dias-multa para o crime de tráfico de drogas, mais
três anos
de

reclusão
e setecentos dias-multa

para o delito de associação

para

o

tráfico.

Inexistem agravantes a considerar. Inaplicável a
atenuante da confissão
, diante do óbice contido na súmula 231 do STJ.

Sem sucesso o pedido para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a minorante, porquanto demonstra a sua
dedicação
à
atividade
criminosa.

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS RECONHECIDOS, NA ORIGEM, COM BASE EM DADOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. No caso, foram apontados elementos concretos suficientes a respaldar os requisitos de estabilidade e de permanência, aptos a configurar o delito de associação para o tráfico de drogas. 2. Não é possível afastar a conclusão das instâncias de origem quanto à condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. Tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas corpus.
3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância que evidencia a dedicação do Paciente às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.
4. Considerando a pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 748.633/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022)”

Aplicando a regra do concurso material, fica o recorrente condenado definitivamente à
pena de oito anos de reclusão, mais mil e duzentos dias-multa.
O regime prisional passa a ser o
semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea b, do CPB
[3]
. Deixo de substituir a sanção corporal por medida restritiva de direitos, pela

ausência

dos requisitos

legais, constantes do art. 44 do CPB.

DO CÁLCULO DE PENA DE FLAVIA CAMILA DOS SANTOS PORTILHO

O patrono da referida recorrente requereu a aplicação da atenuante da menoridade, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Também postulou pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, tendo em vista as qualidades pessoais da apelante, substituindo-se a pena corporal por medida restritiva

de

direitos

ou

adequando-se

o regime

prisional à nova pena.

Embora a recorrente não tenha se insurgido quanto a pena-base, constata-se de ofício que o julgador usou a mesma redação empregada no cálculo do corréu Imajackson Souza Samines, a despeito do que dispõe o princípio de individualização da pena.
In casu,
Não obstante a reprimenda corporal tenha sido lançada no mínimo previsto em lei para ambos os crimes, a pena de multa foi imposta cem dias acima do mínimo, sem qualquer justificativa legal, demandando correção. Desta feita, aplico a sanção pecuniária do crime de tráfico de drogas em quinhentos dias multa e em setecentos dias-multa para o delito de associação para o tráfico,

totalizando mil

e

duzentos dias multa.

Ainda que a menoridade da apelante tenha sido reconhecida, mostra-se inviável a redução de pena
, dado o entendimento sumulado que veda a fixação da sanção intermediária abaixo do mínimo previsto para o crime.
Trata-se da
súmula 231 do STJ, a qual visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra somente na terceira fase, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

Conforme dito alhures, inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação da apelante pelo crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a minorante, porquanto demonstra a sua dedicação à
atividade criminosa
.

Permanecendo a pena em oito anos de reclusão, não merecem guarida os pedidos para a imposição de regime diverso do semiaberto e tampouco para a substituição da pena corporal, por medida restritiva de direitos.

DO CÁLCULO DE PENA DE EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS

A defesa do apelante postulou pela
aplicação da minorante do tráfico privilegiado
na fração de dois terços, a fim de reduzir a reprimenda,
substituindo-a por pena restritiva

de direitos
.

Primeiramente, cabe ressaltar que, mesmo que o recorrente tenha silenciado quando aos equívocos na pena-base, mister corrigi-los de ofício, mormente quando se verifica, mais uma vez, que o julgador não individualizou a pena, empregando a mesma redação para todos os apelantes, sem apresentar justificativa idônea para se afastar do mínimo.

“[...] Quanto ao acusado EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS: 1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a Fase): Em ambas as condutas, o acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. O denunciado registra antecedentes criminais (fl. 478), porém deixo de valorá-lo, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que o acusado exercia a profissão de gerente de uma aparelhagem. Não há elementos sobre a personalidade do agente. Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo. Sobre as circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluem a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicando-se no presente caso inocorrência de confissão. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima resta prejudicada, em razão de a parte ofendida ser a coletividade. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam o afastamento do mínimo legal, dessa forma fixo a
pena base em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, com base exclusivamente no art. 60 do CP, isto é, a capacidade econômica do ré. Quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base, pelos mesmos critérios, em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.
As multas são baseadas apenas no critério econômico, não variando nas fases seguintes de dosimetria. Assim, atualmente, entendemos que somente deve existir um critério, tanto para o cálculo do número de dias-multa quanto para aferição do seu valor: o fixado pelo art. 60, caput do Código Penal, ou seja, principalmente a capacidade econômica de cada condenado (in: Curso de Direito Penal: Parte Geral. Fernando Capez. 8a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 1, p. 400). 2) Atenuantes e Agravantes (2ª Fase): Não se verificam circunstâncias atenuantes e agravantes. Dessa forma, fixo como pena intermediária ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 em 6 (seis) anos de reclusão mais 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. Ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06 fixo 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. 3) Causas de aumento e diminuição (3ª Fase):
Quanto à causa de aumento, conforme mencionado na fundamentação, o concurso material de normas é de ser aplicado, somando-se as penas, alcançando-se, assim, a sanção definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, estendendo-se à multa (1400 dias multa), a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, e art. 33, a, do CPB).
Em qualquer hipótese, utilizando-se o sistema de cúmulo material, a sanção final a ser imposta é a soma das que devem ser aplicadas a cada delito isoladamente, devendo o juiz fundamentar uma a uma as reprimendas (in: Código Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete. 5a. Ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 566) Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em virtude do concurso com o art. 35 da mesma lei. Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, III do CP), bem assim sua suspensão (art. 77, III do CP), considerando que o réu não preenche os requisitos previstos no artigo 44, III do CPB, tendo em vista que pesam contra si critérios desfavoráveis, tais como circunstâncias e consequências do crime, o que orientam a não substituição da sanção [...]”

Desta feita, hei de fixar as penas no mínimo legal, ou seja,
em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para o crime de tráfico de drogas, bem como em três anos de reclusão e setecentos dias-multa

para

o

delito

de associação para o tráfico.

Inexistem agravantes e atenuantes a considerar. Inviável a pretensão do apelante em ver reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, diante da condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06. Aplicando a regra do concurso material, fica o apelante condenado definitivamente à pena de oito anos de reclusão, mais mil e duzentos dias-multa. O regime prisional é o semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea b, do CPB
[4]
. O réu não preenche os requisitos para a substituição da pena corporal

por medida restritiva de direitos.

DO CÁLCULO DE PENA DE JOSUEL PIEDADE CONCEIÇÃO

Não obstante o recorrente não tenha se insurgido contra a dosimetria,
levando em conta que o julgador não individualizou a pena e não modulou a sanção corporal conjuntamente com a pena de multa
, fixando-a sem motivação, acima do mínimo legal, hei de aplicar a sanção pecuniária do crime de tráfico de drogas em quinhentos dias multa e em setecentos dias-multa para o delito de associação para o tráfico,
totalizando mil e

duzentos dias multa.

Permanece válido o restante da sentença, que não foi objeto de reforma neste

julgado.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial provimento aos apelos, tão somente para reduzir as penas impostas aos apelantes
, nos exatos

termos

da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

[2]
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

[3]
Art. 33 [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[4]
Art. 33 [...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Belém, 08/07/2024